Tribunal: CARF
Processo: 11128.729471/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729471/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.228 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
WORLD CARGO - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.
Relatório

A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 135 apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729471/2013-14
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

âmbito da DRJ/SP de fls. 110, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 57, nos moldes do
Auto Infração de fls. 04.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
A penalidade fere princípios constitucionais;
Não houve prejuízo à Fiscalização;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Pede a sua participação na sessão de julgamento.”

A ementa do Acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo
fiscal/aduaneiro e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Conselheiros, conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
São corretas e adequadas as razões de decidir do Acórdão recorrido, razões pelas
quais serão reproduzidas para também servirem de fundamento à presente decisão:

“DA NULIDADE
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual respalda a
penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes e documentos
comprobatórios (fls.25 e ss), conforme descrito no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante
auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
autoridade administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito
tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do
Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia
invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e, portanto, não
ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como
nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato administrativo.
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque
não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, diante da
denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do
sujeito passivo, estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir
dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois
estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas
ou destinadas ao exterior. Se o sujeito passivo não insere no Sistema Carga suas
informações, o que se faz pelo registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado
em referência não conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles
ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do sujeito passivo apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento
de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da
espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a
impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-
tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração
anteriormente cometida e pagar os tributos, se houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a aplicação
da multa decorre do simples atraso na prestação de informações previstas na legislação.
Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do CTN, seria o mesmo que dizer
que o citado diploma legal a teria proscrito, pois seria essa inexigível em qualquer
situação, já que a exigível depois de instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de
lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação
aduaneira, que prevê a sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao dispositivo
normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, que
incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante sedimentado nos pretórios, a
multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei posteriormente
pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do Decreto-Lei n.o
37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no âmbito aduaneiro, a
exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia espontânea da infração no caso de
descumprimento de obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais não foi
verificado no presente caso, pois houve o descumprimento do prazo estabelecido na
legislação tributária, conforme já visto.
Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do simples
atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja, ocorreu o fato
gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF de no
126, cujo teor é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art.102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que existe um
ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04, de 17/01/1986,
DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de Tributação igualmente
EXCLUIU a denúncia espontânea após referida formalização de entrada, isso antes
mesmo do instituto constar da legislação específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de
1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em vista o
disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), e Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a formalização da
entrada de veículo procedente do exterior é procedimento administrativo que dá início
aos controles fiscais em relação à carga transportada, DECLARA, em caráter
normativo, às unidades descentralizadas e aos demais interessados, que, depois de
formalizadas a entrada de veículos procedente do exterior, não mais se tem por
espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador ou ao responsável pelo
veículo, relativa carga neste transportada EIVANY ANTÔNIO DA SILVA Publicada
no DOU 21.01.1986"
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao dispor sobre
a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui estudado, manifestou-
se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não
for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se
for possível a reparação.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a descumprimento de
obrigação tributária acessória, plenamente prevista na legislação tributária, conforme já
citado, não sendo aplicável a aplicação da retroatividade benigna, pois a denúncia
espontânea não alcança o presente caso, pois a materialização da infração ocorreu pelo
simples descumprimento do prazo para a prestação de informações obrigatórias,
conforme exaustivamente descrito no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa
regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este
que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames
observados pela Administração Pública.
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;”
(grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800 de 2007,
em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e III - as
relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
(grifo meu)
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam
suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o
interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e II - as cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País.”
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado
em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino
do conhecimento genérico.
Portanto, não há que se falar em retroatividade, pois os prazos para os fatos geradores
em questão estão normatizados no referido art.50 da IN RFB no 800/2007.
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não obedeceu ao
prazo previsto no art.50 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de Agente Desconsolidador, é a agência responsável pela prestação de
informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC)."
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada comprova as constatações da Fiscalização
a respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66) não cabendo a redução da penalidade, como requer a interessada, em razão de
exigência legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

“Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção do
agente causador da infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa
tãosomente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico
por uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão
da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a Constituição:
só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode examinar
novamente a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme
a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de
sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam
aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei que
atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às
decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinteparte no processo de que
decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais Superiores,
também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui
como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando
a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que a contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada."
INTERPRETAÇÃO BENIGNA-ART.112 CTN
Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação de
informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação fora do prazo
fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de forma incompleta
ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado. A regra de
interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso de dúvida, o que não
existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as informações sejam
prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule o cumprimento apenas do
prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a
qualquer tempo e em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na
legislação, daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

invocados (taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
PROVAS
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
Cabe ressaltar que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a
diligência, perícia e prova documental. A participação da interessada para a sessão de
julgamento para sustentação oral está indeferida por falta de previsão legal no âmbito do
processo administrativo fiscal.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou diligências,
quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e, consequentemente,
para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos autos de provas suficientes
para o julgamento do processo torna-se prescindível a realização de diligência ou
perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio do
devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso da
lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o indeferimento ou
deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística
fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os
autos estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (1.o Conselho de
Contribuintes/Acórdão n.o 107-1.975, publicado no DOU de 07/01/1997)
Assim, torna-se totalmente dispensável a realização de nova perícia técnica.
Nos termos do artigo 18 “caput” do Decreto no 70.235/72 (PAF), com nova redação
dada pela Lei no 8.748/93, indefiro os pedidos de perícia e de diligência, por serem
prescindíveis, tendo em vista que os autos estão suficientemente instruídos para a
formulação do presente voto.
No que tange à juntada de novos documentos, não há notícia, até a presente data, de
qualquer requerimento neste sentido. É oportuno alertar que a concretização deste
procedimento deve obedecer ao disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, acrescidos pela Lei no 9.532/97.
CONCLUSÃO
Do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação. Dessa forma, mantêm-se
integralmente o crédito tributário constituído por este lançamento.”

Nenhuma ofensa ao devido processo legal pode ser detectada nos autos, assim
como nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 restou concretizada,
razões pelas quais continuaram validos o lançamento de ofício e a decisão de primeira instância.
Conforme Súmula Carf n.o 2 e n.o 49, a inconstitucionalidade de lei não pode ser
apreciada no âmbito administrativo fiscal e a denúncia espontânea não alcança a penalidade
aplicada no presente lançamento:

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
(...)
Súmula CARF no 49 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 A denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso
na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008
Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão
no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-
09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674,
de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de
23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de
25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de
25/02/2005”

E sobre o mérito principal, considerando que o contribuinte não comprovou e nem
mesmo demonstrou indícios de que o prazo regulamentar previsto no Art. 50, II, da IN SRF no
800/2007 foi cumprido:

“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”

Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão a quo, as
preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729471/2013-14

Fl. 187
DF CARF MF
Original